Tribunal: TJBA
Processo: 8023642-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023642-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A) AGRAVADO: LUCAS VITOR CRUZ Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA (OAB:BA54960-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DESCONTOS QUE COMPROMETEM O MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta por consumidor com mais de 61% de sua renda líquida comprometida por descontos de empréstimos consignados e faturas de cartão de crédito. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a legalidade e adequação da tutela de urgência que limitou os descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos do autor, à luz da Lei n.º 14.181/2021 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 ampliou a proteção do consumidor superendividado, incluindo expressamente no CDC o direito à repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 6º, XI e XII, 54-A e 104-A, do CDC. 4. Demonstrada a boa-fé do consumidor, que comprovou rendimento líquido de R$ 1.775,59 e descontos superiores a 60%, revela-se presente o fumus boni iuris e o periculum in mora. 5. A autonomia contratual não é absoluta: deve observar a função social do contrato e os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 6. A limitação dos descontos não impede a cobrança dos valores, apenas assegura a subsistência digna do devedor até audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC. 7. A fixação de astreintes está em consonância com o art. 537, do CPC, sendo proporcional e coercitiva, cabendo ao agravante apenas cumprir a decisão para elidi-la. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A limitação dos descontos mensais incidentes sobre vencimentos do consumidor superendividado, ao patamar de 30% (trinta por cento), revela-se medida legítima e proporcional, quando evidenciada a afetação ao mínimo existencial e a boa-fé do contratante, constituindo instrumento de efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção do consumidor, conforme preconizado pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e art. 192; CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A; 84, §§ 3º e 4º; 104-A; CPC, art. 300; art. 537, §4º; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA - AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 27/09/2022; TJBA - AI 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 01/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8077667-71.2024.8.05.0000; Recorrente: Banco Safra S.A.; Recorrido: Lucas Vitor Cruz; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator